Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EFEITO EX NUNC. NULIDADE SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO ÔNUS PROVA. PRODUÇÃO PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DESNECESSIDADE. PARCELAS QUITADAS. EXCESSO DE COBRANÇA. REJEIÇÃO. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. GARANTIA REAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. Benefício concedido com efeito ex nunc.
2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e Art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Não obstante seja de consumo a relação jurídica entre pessoa natural que obtém empréstimo pessoal, por meio de Cédula de Crédito Bancário, com instituição financeira, certo é que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Réu (art. 373, inciso II, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência.
4. Os elementos constantes nos autos não autorizam a inversão do ônus probatório, uma vez que não denotam a hipossuficiência do consumidor para produção da prova de pagamento das parcelas contratadas.
5. O poder instrutório do Juiz confere ao julgador a iniciativa da produção probatória com o objetivo de elucidar fatos controversos para formar o seu convencimento e quando reputar imprescindível para o julgamento da lide, sendo que, no caso, a produção de perícia contábil, requisição de extratos bancários ou outras medidas não se mostram necessárias, pois os elementos constantes nos autos se mostram suficientes à prestação jurisdicional.
6. A planilha de cálculos elaborada pelo Credor não contempla as 10 (dez) parcelas quitadas pelo Devedor, mas apenas os valores inadimplidos e o vencimento antecipado do saldo devedor, o que afasta a alegação de excesso de cobrança.
7. A aquisição de títulos de capitalização no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) foi feita como garantia real ao pagamento, em parte, do empréstimo contratado, não podendo ser computado como pagamento antecipado para fins de abatimento no valor da dívida.
8. Os honorários advocatícios foram arbitrados em consonância com o Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo inviável a aplicação do Art. 85, §8o, porquanto “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” (Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça), o que afasta a alegação de desproporcionalidade.
9. Recurso desprovido.